Tribunal: TJSP
Processo: 2205074-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas Corpus Roubo majorado. Alegação de ilegalidade consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não ensejando automático relaxamento da custódia processual. Magistrado que já reavaliou a prisão preventiva por quatro vezes, inclusive com sentença condenatória, havendo recurso

Ementa:
Habeas Corpus Roubo majorado. Alegação de ilegalidade consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não ensejando automático relaxamento da custódia processual. Magistrado que já reavaliou a prisão preventiva por quatro vezes, inclusive com sentença condenatória, havendo recurso de apelação interposto pela defesa. Excesso de prazo não caracterizado.

Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, porquanto, além da sua constatada reiteração específica, trata-se de crime perpetrado mediante grave ameaça à vítima, exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205074-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é paciente DIEGO
LEANDRO DOS SANTOS, Impetrantes NAIARA RENATA FERREIRA
GONÇALVES e MATILDE BENEDITA FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem do presente writ. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205074-22.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2205074-22.2020.8.26.0000
Comarca: Jarinu
Impetrante: MATILDE BENEDITA FERREIRA DA SILVA e
NAIARA RENATA FERREIRA GONÇALVES
Paciente: Diego Leandro dos Santos
VOTO No 23.796
Habeas Corpus Roubo majorado. Alegação de ilegalidade
consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a
prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como
peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não
ensejando automático relaxamento da custódia processual.
Magistrado que já reavaliou a prisão preventiva por quatro
vezes, inclusive com sentença condenatória, havendo
recurso de apelação interposto pela defesa. Excesso de
prazo não caracterizado.
Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia cautelar para garantia da ordem pública, porquanto,
além da sua constatada reiteração específica, trata-se de
crime perpetrado mediante grave ameaça à vítima, exercida
com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade,
sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares
diversas. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de DIEGO LEANDRO DOS SANTOS,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Peter Eckschmiedt, da Vara
Única da Comarca de Jarinu, sob a alegação de sofrer o paciente
constrangimento ilegal, consistente na manutenção de sua
custódia cautelar.
Sustentam as impetrantes, em síntese, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205074-22.2020.8.26.0000 -Voto no
3
excesso de prazo da prisão preventiva, posto se encontrar
recolhido desde 27.03.2020, não tendo sido realizada, até o
momento, audiência de instrução e julgamento. Alegam, ainda,
ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, não tendo o magistrado a quo reavaliado a prisão
preventiva após 90 dias.
Postulam, destarte, o deferimento de
medida liminar e a subsequente confirmação, para que seja
revogada a custódia preventiva do paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 12/14).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 17/18) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pela denegação da impetração (fls. 21/26).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 27.03.2020, o
paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado por
infringir o art. 157, § 2o, incisos II e V, c.c. art. 29, caput, ambos
do Código Penal.
Consoante a exordial acusatória (fls.
94/96), na data dos fatos, por volta de 11h45min, na Rodovia SP
065, km 100, o ora paciente, DIEGO, previamente ajustado e com
identidade de propósitos com outros quatro indivíduos, até o
momento não identificados, mediante o emprego de violência
contra a vítima Adalício Jorge Barth, além de mantê-la sob seu
jugo, restringido sua liberdade, subtraíram para eles, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205074-22.2020.8.26.0000 -Voto no
4
caminhão SCANIA/R450 A6X2, avaliado em R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) e um semirreboque marca e modelo
REB/RANDON SR CA, avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), pertencentes à empresa Dachery Transporte Logistica
Ltda.
Em decisão proferida em 28.03.2020, a
prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva,
para a garantia da ordem pública.
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 34/37 dos autos principais), apurou-se que o
paciente possui condenações anteriores por receptação e por
roubo majorado.
Deve ser consignado, preambularmente,
que o transcurso do prazo de 90 dias, estabelecido no art. 316,
parágrafo único, do CPP, não pode ser entendido como
peremptório, sendo possível, a depender do caso concreto, uma
razoável dilação, não se tratando de hipótese automática de
revogação da prisão preventiva.
No caso em tela, a autoridade impetrada já
reavaliou, por 4 vezes, os requisitos da prisão preventiva,
ademais a sentença foi prolatada em 23.09.2020 (fls. 264/267
dos autos de origem), condenando o paciente como incurso no
artigo 157, § 2o, II e V, do Código Penal, à pena privativa de
liberdade de 09 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão em regime
inicial fechado.
Assim, não se vislumbra morosidade
injustificada da marcha processual, especialmente ao se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205074-22.2020.8.26.0000 -Voto no
5
considerar a excepcionalidade da atual situação de pandemia,
observando-se que o paciente se encontra em custódia cautelar,
aguardando julgamento do recurso de apelação interposto em
28.09.2020.
Desse
modo,
não
se
mostra
desproporcional o prolongamento da prisão cautelar até esse
momento, sendo pertinente ressaltar que, para a apuração de tal
ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma
aritmética de prazos.
Por fim, afigura-se necessária e adequada
a manutenção da custódia cautelar, para garantia da ordem
pública, porquanto, além da sua constatada reiteração específica,
deve ser sopesada a gravidade concreta do delito a ele imputado,
evidenciada pelo emprego de arma de fogo e restrição à
liberdade da vítima, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo ser este
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente writ.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator